Tribunal: STF
Processo: RE 389911
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO -
   CONFIGURAÇÃO EM RAZÃO DE SER. A apreciação do recurso
   extraordinário se faz a partir do cotejo entre as premissas do
   acórdão proferido e conclusões nele adotadas e com as razões
   apresentadas, sendo defeso examinar tema estranho ao debate e à
   decisão prévia havidos.
        PROVENTOS - ACRÉSCIMO - SITUAÇÃO
   LEGITIMAMENTE ALCANÇADA. Tratando-se de situação jurídica
   legitimamente alcançada, descabe cogitar da incidência de lei
   nova.